Tribunal: TJPA
Processo: 0811079-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811079-48.2020.8.14.0301

APELANTE: CLEYDIANE DA SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0811079-48.2020.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVIL.

APELANTE:
CLEYDIANE DA SILVA FERREIRA.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO. ARTIGO 178, IV C/C 190, II, §2º, LEI 5.810/94. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE DESLIGOU A AUTORA DE SEU CARGO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO AO ANTIGO CARGO. TESE DE AUSÊNCIA DE ANUMUS ABANDONANDI. REJEITADA. COMPROVADA A INTENSÃO DE ABANDONAR CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0811079-48.2020.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVIL.

APELANTE:
CLEYDIANE DA SILVA FERREIRA.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por CLEYDIANE DA SILVA FERREIRA contra o ESTADO DO PARÁ.

Aduz a apelante que pertenceu a Secretaria do Estado de Educação, exercendo o cargo de Especialista em Educação, ao qual ingressou por meio de concurso público de provas e títulos, em 28/11/2011.

Narra a apelante que, em 20/09/2019, foi demitida através da decisão do PAD (ID 11326323), instituído por meio da Portaria n339/2017-GAB/PAD, 30/08/2017, publicado DOE 33451, de 04/09/2017, em desfavor da interessada, por ter incorrido em 178, IV C/C 190, II, §2º, Lei 5.810/94 sob a acusação de cometer falta de natureza grave, em razão de abandono de cargo de forma intencional, ao deixar de comparecer ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem causa justificada.

Afirma a autora que, para tanto, foi submetida à Comissão de Procedimento Administrativo, a qual, em relatório conclusivo, entendeu pela ausência do
animus

abandonandi
e opinou pelo arquivamento do PAD e imediato retorno e lotação da servidora para continuidade do serviço prestado. (ID 11326326 - Pág. 15).

Sendo assim, a apelante, em termo de inquirição, perante a Comissão Processante, manifestou sua inequívoca intenção de retornar ao exercício do cargo público e assim o fez ainda ao final do procedimento, através de Memorando de Apresentação de retorno a função, recebido em 20/02/2019 pela Diretora na E.E.E.F ASSOC DOS MORADORES DO JARDIM RESID JADERLAR.

Contudo, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer n 496/2019 (ID 11326329 - Pág. 1) pela demissão da requerente, visto que a suposta carta de abandono atribuída à requerente sequer foi enviada e muito menos recebida na referida secretária, bem como não está juntada aos autos do PAD.

Ressalta-se que ao ser demitida a apelante, encontrava-se prestando serviço de utilidade pública que restou prejudicado na sua continuidade, além de ter perdido sua única fonte de renda familiar.

Assim, a autora ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA requerendo, o deferimento da tutela de urgência pleiteada para a imediata reintegração ao seu antigo cargo. E no mérito, a declaração de nulidade do ato que culminou no seu desligamento, bem como a reintegração com todos os direitos advindos de tal declaração judicial, tais como, contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, e o pagamento dos salários não recebidos, desde data de 20/09/2019, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 11326365

O apelado apresentou réplica à contestação. ID 11326370

O Ente Estadual apresentou alegações finais. ID 11326383

O Ministério Público se pronunciou pela procedência dos pedidos. ID 11326388

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pleito, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS de reintegração da autora e pagamento de salários não recebidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para manter a DEMISSÃO de CLEYDIANE DA SILVA FERREIRA.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), beneficiárias da gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

A autora
interpôs recurso
de apelação. ID 11326393

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
à apelação. ID 11326397

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a presente controvérsia quanto a possibilidade de reintegração da autora ao serviço público e de pagamentos de salários não recebidos.

No caso em tela, verifico que a autora requereu licença sem remuneração perante a Secretaria do Estado de Educação para tratar de assuntos pessoais, o que posteriormente foi concedido pela Administração em 01/01/2012, com retorno previsto da servidora para o dia 30/01/2013.

Durante o período de licença, a autora ingressou em ordem religiosa de clausura na Espanha, denominada de Carmelo Descalço, fato que a fez não retornar para suas atividades na data prevista.

Logo, por não ter retornado ao serviço, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar, constituído através da Portaria nº 339/2017 –GAB/PAD, de 30.08.2017, publicada no DOE Ed. nº 33.451, de 04.09.2017 para ser apurado a suposta alegação de abandono de cargo. Em 20/09/2019, a autora foi demitida, através de decisão em PAD (ID 11326323).

A Lei Estadual n. 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, estabelece o seguinte:

“178 - É vedado ao servidor:

IV - Deixar de comparecer ao serviço, sem causa justificada, por 30 (trinta) dias consecutivos;

Art. 190 - A pena de demissão será aplicada nos casos de:

II - Abandono de cargo;

§ 2o. - O abandono de cargo só se configura pela ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e injustificados;”

Sendo assim, é correta a pena de demissão da servidora por ter abandonado seu cargo público,
visto que deixou de comparecer ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem justificativa plausível.

Não obstante, a Apelante alega que a sentença
a quo
merece ser reformada, pois o ato demissional foi ilegal, eis que não restou demonstrado o elemento subjetivo ANIMUS ABANDONANDI necessário para configurar o abandono de cargo.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que para configurar abandono de cargo pelo servidor público e aplicar pena de demissão, é necessário a comprovação, tanto do elemento objetivo (ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos), quanto do elemento subjetivo ANIMUS ABANDONANDI (intensão de abandonar o cargo público).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: ABANDONO DE CARGO. PENA APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público em razão de ter se ausentado do serviço pelo período de 16 de novembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos.

2. A configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo.

3. O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude – e o ônus da prova incumbe ao funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo.

4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar.

5. Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo.

6. No caso, não há nos autos notícias de que o impetrante conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas.

7. Ordem denegada.

(MS n. 22.566/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 29/11/2019)

No caso em análise, de acordo com documentos colhidos nos autos, o elemento subjetivo se comprova quando a servidora teve a pretensão de abandonar seu cargo público para exercer a vocação religiosa em país estrangeiro.

Para confirmar a intensão da autora de não seguir na função de servidora pública, basta citar a carta de exposição enviada à Secretaria de Educação do Estado do Pará solicitando o ato exoneratório, contudo, por motivo alheio a sua vontade, a carta de exoneração não foi apresentada à SEDUC, bem como o fato de ter deixado para sua irmã uma procuração de Plenos Poderes, para que pudesse resolver assuntos pendentes sobre sua exoneração do cargo público, pois não poderia mais retornar, fatos revelados pela apelante no seu depoimento em Procedimento Administrativo Disciplinar (ID 11326325 - Pág. 1).

Portanto, comprovado a intensão de abandonar o serviço público, estando evidente o ANIMUS ABANDONANDI, sendo aplicada corretamente a pena de demissão à apelante, nos termos do artigo 190, II, §2º, Lei 5.810/94, por não ter voltado para exercer suas atividades na data prevista.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/09/2023